Tribunal: TJPA
Processo: 0800922-96.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800922-96.2023.8.14.0014

APELANTE: DENISCLEI GOMES DE SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO C6 S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento adequado da determinação de emenda, consistente na ausência de comprovação dos requisitos legais do superendividamento e da insuficiência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento integral da determinação de emenda à inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico do superendividamento exige o cumprimento rigoroso dos requisitos previstos nos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º, do CDC, não se admitindo sua aplicação automática ou baseada em alegações genéricas.

4.

O autor não apresenta documentação suficiente para demonstrar a natureza das dívidas, a boa-fé nas contratações e a inexistência de enquadramento nas hipóteses legais de exclusão.

5.

A ausência de esclarecimento sobre a destinação de empréstimos de valor elevado impede a verificação da adequação das dívidas ao procedimento de repactuação.

6.

A mera alegação de comprometimento da renda não comprova a impossibilidade manifesta de pagamento nem a violação do mínimo existencial, sobretudo quando há saldo remanescente significativo.

7.

O valor disponível após os descontos supera o parâmetro normativo do mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, afastando a caracterização do superendividamento.

8.

O art. 321, parágrafo único, do CPC impõe o indeferimento da petição inicial quando não cumprida a determinação de emenda, desde que específica e fundamentada, como no caso.

9.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não afastam o dever da parte autora de apresentar os elementos mínimos necessários à admissibilidade da demanda.

10.

A jurisprudência confirma que a ausência de documentação essencial e de plano viável de pagamento inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da petição inicial é medida adequada quando o autor não cumpre integralmente a determinação de emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. A caracterização do superendividamento exige prova concreta da impossibilidade de pagamento, da boa-fé e da inexistência de hipóteses legais de exclusão, não se satisfazendo com alegações genéricas. 3. A existência de renda remanescente significativa afasta, em regra, a configuração de comprometimento do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 321, parágrafo único, e 485, I; CDC, arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1004255-23.2024.8.26.0590, Rel. Léa Duarte, j. 18.11.2024; TJSC, Apelação nº 5002491-48.2023.8.24.0064, Rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 29.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 09175574120248140301, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 07.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08004111320238140301, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
DENISCLEI GOMES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas – Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência
nº 0800922-96.2023.8.14.0014, ajuizada em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ), BANCO ORIGINAL S/A, BANCO C6 S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e BANCO PAN S.A.,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor, servidor público estadual, alegou se encontrar em situação de superendividamento, sustentando que os descontos incidentes sobre sua remuneração, especialmente decorrentes de contratos de empréstimo consignado e outras modalidades de crédito, comprometeriam parcela substancial de seus rendimentos, inviabilizando a preservação do mínimo existencial. Requereu, com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), a revisão e repactuação global de suas dívidas, com limitação dos descontos e apresentação de plano de pagamento.

O Juízo
a quo
, ao analisar a inicial, determinou a emenda para que o autor especificasse e comprovasse os requisitos previstos nos arts. 54-A, §3º, e 104-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à natureza das dívidas, demonstração da boa-fé e comprovação de que os débitos não decorreriam de contratação destinada à aquisição de bens de luxo ou excluídos do âmbito da repactuação legal. Diante do entendimento de que a parte autora não teria cumprido satisfatoriamente a determinação judicial, limitando-se a alegações genéricas e sem a juntada de documentos idôneos, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (ID 21251313), sustentando, em síntese, que atendeu integralmente à determinação de emenda, tendo juntado declaração de imposto de renda, extratos bancários, planilha discriminada dos contratos, demonstrativo de descontos em folha e declaração de despesas, bem como esclarecido a inexistência de outros cartões de crédito além do informado. Aduz que a sentença incorreu em rigor excessivo e afrontou os princípios da primazia da decisão de mérito, do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), porquanto a eventual insuficiência documental poderia ser suprida no curso da instrução.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões:

O
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
aduz que o apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para configuração do superendividamento, tampouco comprovou tentativa efetiva de negociação prévia. Sustenta a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, afirmando que o autor não pode se insurgir contra contratos livremente celebrados, inexistindo demonstração de abusividade ou vício de consentimento
(ID 21251317)
.

O
BANCO C6 S.A.
assevera que não restaram comprovados os pressupostos legais para instauração do procedimento de repactuação, inexistindo elementos aptos a evidenciar prática abusiva ou comprometimento do mínimo existencial nos moldes exigidos pela legislação consumerista (ID 21251318).

O
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)
, por sua vez, sustenta que a parte autora não comprovou situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, destacando que aufere remuneração significativa e que os contratos foram regularmente celebrados, inexistindo demonstração de má-fé da instituição financeira (ID 21251319). Argumenta que a ausência de especificação acerca da destinação dos empréstimos de elevado valor inviabiliza o enquadramento no procedimento legal de repactuação.

O
BANCO PAN S.A.
igualmente requer o desprovimento do recurso, sustentando a legalidade dos contratos firmados e a inexistência de comprovação do alegado superendividamento (ID 21251325).

Recebi a apelação no duplo efeito (ID 27038035).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 27514432).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto, ou não, da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, diante do não cumprimento integral da determinação de emenda à inicial, em ação proposta com base na Lei nº 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor o regime jurídico do superendividamento.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos específicos de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural, estabelecendo um microssistema próprio, que não pode ser aplicado de forma automática ou meramente declaratória. A instauração do procedimento de repactuação pressupõe o atendimento rigoroso dos requisitos previstos nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 54-A, § 3º, do CDC, o disposto no capítulo relativo ao superendividamento não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Já o art. 104-A, § 1º, delimita o âmbito de incidência da repactuação, excluindo, entre outras hipóteses, dívidas contraídas com má-fé, bem como aquelas garantidas por alienação fiduciária, crédito com garantia real, financiamentos imobiliários ou crédito rural. Colha-se:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

(...)

§ 3º O disposto neste Capítulo
não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

(...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
.

Tais exigências não se revestem de formalismo estéril, ao contrário, constituem elementos centrais da política pública delineada pelo legislador, que visa proteger o consumidor de boa-fé que se encontra em situação estrutural de impossibilidade de pagamento, e não aquele que simplesmente pretende reorganizar judicialmente sua vida financeira sem comprovar os pressupostos legais.

No caso concreto, o Juízo de origem determinou que o autor emendasse a petição inicial para especificar a natureza das dívidas, demonstrar a boa-fé nas contratações, esclarecer a destinação de empréstimos de elevado valor e comprovar que os débitos não se enquadravam nas hipóteses legais de exclusão previstas no art. 104-A, § 1º, do CDC, além de apresentar documentação idônea capaz de evidenciar a situação de superendividamento estrutural.

Todavia, conforme corretamente consignado na sentença, as informações apresentadas pelo autor foram, em sua maioria, genéricas e desacompanhadas de documentos suficientes a permitir a verificação concreta dos requisitos legais. Não houve esclarecimento adequado quanto à destinação de contratos de expressivo valor, tampouco demonstração documental consistente de que tais dívidas não decorreram de hipóteses excluídas do procedimento de repactuação.

A simples alegação de comprometimento da renda não satisfaz a exigência legal de demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial. O próprio apelante informou, na petição de ID 21251296, que, após os descontos referentes às dívidas, remanesceria saldo mensal de R$ 5.419,55 para sua manutenção.

Tal valor revela-se significativamente superior ao parâmetro de mínimo existencial atualmente fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, que estabeleceu a quantia de R$ 600,00 como referência normativa. Ainda que se reconheça que o conceito de mínimo existencial não se esgota em um valor absoluto e possa comportar análise contextual, não é possível ignorar que o montante remanescente declarado pelo próprio autor supera em múltiplas vezes o parâmetro regulamentar.

A proteção conferida pelo regime do superendividamento se destina à preservação da dignidade do consumidor que se encontra efetivamente impossibilitado de assegurar sua subsistência básica, e não à reorganização patrimonial ampla ou à mera readequação de fluxo financeiro. Transformar o instituto em instrumento de gestão financeira judicializada importaria desvirtuar sua finalidade social.

No que concerne ao aspecto processual, o art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, verificada a insuficiência ou irregularidade da petição inicial, o juiz determinará sua emenda, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. O parágrafo único do referido dispositivo é claro ao prever que, não cumprida a diligência, a consequência será o indeferimento da inicial, senão vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

No caso, a determinação judicial foi expressa, fundamentada e delimitada quanto aos pontos a serem esclarecidos e comprovados. A resposta apresentada pelo autor não supriu as deficiências apontadas, permanecendo lacunas relevantes quanto à natureza das dívidas, à demonstração de boa-fé, à comprovação da inexistência de enquadramento nas hipóteses de exclusão legal e à efetiva caracterização do superendividamento nos moldes exigidos pelo CDC.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o afastamento dos pressupostos mínimos para o regular desenvolvimento do processo. A cooperação processual impõe deveres a ambas as partes, e não se pode transferir ao Judiciário o ônus de suprir lacunas probatórias que incumbiam ao autor, especialmente quando se trata de requisito essencial à própria admissibilidade da demanda.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei do Superendividamento (art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial contém as informações e documentos essenciais para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, o que inviabiliza a análise dos elementos centrais da demanda, como a existência de superendividamento estrutural e a origem das dívidas, conforme exigências legais dos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º e § 5º, do CDC
. 4. O plano de pagamento apresentado não contém indicação de qual o valor originário dos mútuos contratados, quais os encargos incidentes, qual o prazo de pagamento estabelecido por ocasião da celebração dos contratos, quantas parcelas foram adimplidas e quantas ainda restam a pagar, o que torna impossível a realização da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 5. Diante disso e do enorme deságio proposto no plano de pagamento exibido (de 57,38% das dívidas em aberto), é possível reconhecer a ausência de plausibilidade e de viabilidade da proposta de pagamento oferecida, pois é razoável se esperar que o consumidor, seja na fase conciliatória, seja na fase contenciosa, por meio da instituição do plano compulsório, proceda ao pagamento, \'2722no mínimo, do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço\'2722 (art. 104-B, Â§ 4º, do CDC). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de indeferimento da inicial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A e art. 54-A, Â§ 3º; CPC, art. 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004026-63.2023.8.26.0666; TJSP, Apelação Cível n. 1002309-06.2023.8.26.0152; TJSP, Apelação Cível n. 1007285-50.2023.8.26.0348.

(TJSP; Apelação Cível 1004255-23.2024.8.26.0590; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau - Turma IV (Direito Privado 2); Foro de São Vicente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 18/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL
. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO - LEI N.º 14.181/2021). SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONTEMPLANDO A TOTALIDADE DAS DÍVIDAS E DE INCLUSÃO DE TODOS OS DEVEDORES NO POLO PASSIVO.
REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA ART. 104-A DO CDC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
.HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5002491-48.2023.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 29-08-2023) (grifo nosso).

Do mesmo modo tem se pronunciado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito por ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial em demanda fundada na Lei do Superendividamento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a autora tenha solicitado dilação de prazo, não houve cumprimento da ordem judicial para individualizar os contratos, indicar forma de pagamento, parcelas quitadas e em aberto, e apresentar plano de quitação. Mesmo sem deferimento expresso do pedido de prorrogação, o tempo transcorrido foi superior ao solicitado, caracterizando inércia . A ausência de documentos indispensáveis inviabilizou o prosseguimento da ação, conforme os arts. 320 e 321 do CPC. A decisão observou o princípio da cooperação e ressaltou que tais informações são de responsabilidade da parte autora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido .

Tese firmada:
A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09175574120248140301 30931048, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO
. INSURGÊNCIA DA AUTORA. TESE DE QUE FORAM APRESENTADAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA FASE CONCILIATÓRIA (ART . 104-A DO CDC). NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DE TODAS AS DÍVIDAS, AS CONDIÇÕES E OS ENCARGOS INCIDENTES, TAMPOUCO A FINALIDADE PARA A QUAL FORAM CONTRAÍDAS (ART. 54-A, § 3º DO CDC)
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PLAUSIBILIDADE DO PLANO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DO PLEITO NÃO PREENCHIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL ACERTADO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PRESERVADA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por LIDIA CARLA HOLANDA ALCANTARA contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter restado comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em: saber se a autora comprova a condição de superendividamento apta ao enquadramento ao artigo 104-A do CDC. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, o que inviabiliza a análise dos elementos centrais da demanda, como a existência de superendividamento estrutural e a origem das dívidas, conforme exigências legais dos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º e § 5º, do CDC.

4 .
A mera desorganização do orçamento pessoal da autora não possibilita a repactuação de dívidas pretendida, que se destina àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, o que não restou demonstrado no caso
.

5. Assim, respeitadas as condições pessoais da devedora, não há prova (ou mesmo indício) que se trate de consumidor superendividado, a infirmar a possibilidade de repactuação de sua dívida, consoante o disposto na Lei n.º 14 .181/2021.

6. O agravo interno não apresenta argumentos novos e consiste em mero inconformismo, sendo devida a aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido .

Tese de julgamento:

"A autora deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, o que inviabiliza a análise dos elementos centrais da demanda, como a existência de superendividamento estrutural e a origem das dívidas, conforme exigências legais dos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º e § 5º, do CDC.”

“A mera desorganização do orçamento pessoal da autora não possibilita a repactuação de dívidas pretendida, que se destina àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, o que não restou demonstrado no caso.”

“Assim, respeitadas as condições pessoais da devedora, não há prova (ou mesmo indício) que se trate de consumidor superendividado, a infirmar a possibilidade de repactuação de sua dívida, consoante o disposto na Lei n .º 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A e art . 54-A, § 3º; CPC, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004026-63 .2023.8.26.0666; TJSP, Apelação Cível n . 1002309-06.2023.8.26 .0152; TJSP, Apelação Cível n. 1007285-50.2023.8 .26.0348.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004111320238140301 29829910, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A caracterização jurídica do superendividamento exige a demonstração cumulativa da impossibilidade manifesta de pagamento, da preservação do mínimo existencial, da boa-fé objetiva do consumidor e da inexistência de enquadramento nas hipóteses excludentes do art. 104-A, § 1º, do CDC. No caso concreto, tais elementos não restaram satisfatoriamente comprovados.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ao contrário, a sentença aplicou corretamente o comando legal previsto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante do não atendimento integral da determinação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026